Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706142-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO DE FRANÇA BARBOSA tendo por objeto a r. decisão constante do ID 45361807 do ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença no. 0705150-31.2019.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL e contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – IPREV/DF. O ilustre Juízo a quo na r. decisão agravada sustentou que o título executivo que lastreia o cumprimento de sentença atribuiu ao DF responsabilidade meramente subsidiária pelo débito, razão pela qual determinou a expedição de precatório apenas e tão somente em face do IPREV/DF, sem expedição de precatório contra o DF. Inconformado, o credor recorre. Aponta que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já teria sido dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser reagitada na fase de cumprimento de sentença. Justifica assim o preenchimento dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a seu ver decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF. É o relatório. Uma observação sobre a tempestividade do recurso tendo em vista que a r. decisão foi prolatada em 03/09/2019. No dia 19/02/2020, foi publicada certidão nos autos atestando que a decisão agravada (ID no 45361807) não foi devidamente publicada, razão pela qual foi promovida nova publicação. Diante dessa regular publicação, o recurso é tempestivo. Preenchidos os demais pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois a r. decisão encontra-se em consonância com o entendimento da 6a Turma. Impende colacionar esse entendimento jurisprudencial: “Nas ações em que se postula a correção do pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio do DF, é o IPREV/DF, autarquia autônoma, a responsável principal pelo cumprimento do comando judicial e, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, o Distrito Federal é responsável subsidiário pelo pagamento do débito, porquanto garantidor das obrigações da referida entidade. Impossibilidade de fracionamento de precatório para pagamento na proporção de 50% para cada ente” (Acórdão 1231719, 07172134520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020 – grifei); “Cabe inicialmente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, arcar com o pagamento dos valores devidos e, somente na hipótese de insuficiência de recursos deste, o ônus do pagamento será transferido para o Distrito Federal, seu garantidor” (Acórdão 1232852, 07238700320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020 – grifei); “O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, autarquia em regime especial, é responsável pelo pagamento das condenações judiciais a ele impostas, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária, em caso de insuficiência financeira da autarquia, devendo o precatório ser expedido apenas em face da autarquia” (Acórdão 1232830, 07252489120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020 – grifei). No mesmo sentido, transcrevo ementa de minha relatoria no qual assento que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente: “1. A autarquia tem personalidade jurídica própria e é a responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. 2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações da autarquia IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 3. A expedição de precatório deve ser em desfavor da autarquia (IPREV/DF) e, somente se verificar a insuficiência financeira desta, é que se expedirá precatório em desfavor de seu garantidor, o Distrito Federal” (Acórdão 1219875, 07196748720198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019 – grifei). Sendo assim, em face das razões expostas e reafirmando o voto por mim proferido no julgamento do agravo retromencionado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator